Tribunal: TJDFT
Processo: 0001400-86.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. PARCIALMENTE ACOLHIDO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO SOBRE A PROCEDÊNCIA ILÍCITA DA RES. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI No 10.826/2003. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O réu deve ser condenado pelo crime de receptação, visto que a autoria e materialidade delitiva restaram comprovadas, em especial pelos depoimentos harmônicos e coerentes prestados pela testemunha policial tanto na delegacia quanto na fase judicial, demonstrando que o recorrente ocultava um automóvel objeto de roubo sabendo de sua origem ilícita.
2. No crime de receptação dolosa, a apreensão do produto de crime em poder do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar o desconhecimento da origem ilícita da res, o que não aconteceu nos autos.
3. Não se cogita de atipicidade material da conduta de posse irregular de munição por oferecer risco à paz social e tranquilidade pública, bens jurídicos a serem protegidos pela legislação específica. No entanto, a jurisprudência das Cortes Superiores tem relativizado tal entendimento nas hipóteses em que a posse de quantidade ínfima de munição, desacompanhada de arma de fogo, não oferecer risco à incolumidade pública, com base na aplicação do princípio da insignificância.
4. Na hipótese dos autos, foram apreendidas na posse do réu apenas quatro munições, desprovidas de arma de fogo, devendo ser reconhecida a atipicidade material da conduta.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para manter a absolvição do réu das sanções do artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003 (posse irregular de munição de uso permitido), mas com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e condená-lo nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, no valor legal mínimo.